Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 2000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar a cessação da realização de cobranças relativas ao débito de terceiro, bem como para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais.
2. A situação vivenciada pelo autor\recorrido extrapolou os limites do mero aborrecimento, vez que ele entrou em contato com o recorrente para avisar que aquele número telefônico não pertencia ao terceiro destinatário das cobranças e, ainda assim, continuou a recebê-las, o que se considera suficiente a demonstrar dano psicológico e ofensa a atributos da personalidade e a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CF).
3. O valor arbitrado de R$2.500,00 se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" e a "correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95). 7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.